Tribunal: TJES
Processo: 5004266-93.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004266-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELA SOARES COSTA
RECORRIDO: APOLLO INVEST LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004266-93.2023.8.08.0048

RECTE.: GISELA SOARES COSTA

RECDOS.: APOLLO INVEST. LTDA. E COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO NEGÓCIO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em que a autora alega que lhe fora oferecido um consócio de imóveis no valor de crédito de R$ 100.000,00, sendo que lhe fora prometido pelo vendedor que seria contemplada em até 25 dias após pagar esse valor, tendo sido enganada, eis que não foi contemplada, fazendo jus a restituição em dobro do valor pago, além de indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de Recurso Inominado (ID 6900168) alega que restara comprovada que a parte autora fora enganada, devendo a mesma ser indenizada, considerando que a empresa vem cometendo vários atos abusivos contra milhares de consumidores, lucrando milhões de reais com sua conduta fraudulenta. Em contrarrazões recursais (ID 6900172) pugna pela manutenção da sentença.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,5% do valor pago a título de consórcio. Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”.
4 –
Conheço do recurso, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito, não há nenhuma prova de que a autora tenha recebido alguma promessa de contemplação pela empresa requerida. Além disso, o documento de ID 6899967 evidencia que o recorrente firmou um termo declarando expressamente que tinha ciência que estava contratando um consórcio e que não houve promessa de contemplação facilitada. Apesar da autora ter alegado que sua cota seria contemplada em 25 dias, por promessa do vendedor, não há sequer histórico de lance para tal fim (ID 6899966), não sendo crível a referida afirmação. De outra banda, crível que a autora deixou de cumprir o contrato em razão de simples desistência, por não ter condições financeiras de continuar com o ajuste, conforme informação contida no ID 6899949, aparentemente redigido a partir de seu próprio punho. O fato da recorrida ter diversos processos contra si, ajuizados por diversos consumidores insatisfeitos, não torna, automaticamente, nulos todos os contratos por ela firmados, devendo a parte comprovar, de forma crível, a falha no dever de informação que viciara a sua vontade no momento da celebração, não bastando uma singela alegação. Assim, da mesma forma que o ilustre prolator da sentença detalhou, não vejo como anular o negócio jurídico por vício de consentimento, sequer acolher o pedido de indenização a título de danos morais. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da causa, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)